Tribunal: TJSP
Processo: 2128132-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO DE REAJUSTES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. INSURGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO (IGP-M POR INPC OU IPCA). NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.